Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO CLÍNICO DO FILHO MENOR IMPÚBERE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO EMPREGADOR DO GENITOR. TUTELA QUE DETERMINA MEDIDAS PARA AQUISIÇÃO DO FÁRMACO DEVE SER MANTIDA.

Na hipótese em que o genitor tem a possibilidade de ressarcimento, junto ao seu órgão empregador, do medicamento de alto custo que garante melhora do quadro clínico do filho menor, deve ser mantida a tutela que determinou a adoção das providências necessárias para tanto.

O perigo de demora é de dano inverso, eis que, com a retirada brusca do medicamento, o menor acometido da doença rara sofreria as consequências em seu organismo.

Tutela mantida e agravo de instrumento improvido.